Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002099-06.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Benedito Fernando da Silva.

Agravado:

Banco Agibank S.A

EMENTA

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, configurando o perigo de dano, uma vez que inegável que a continuidade dos descontos supostamente indevidos causarão prejuízos de ordem financeira e moral ao agravante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002099-06.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Benedito Fernando da Silva

Agravado:

Banco Agibank S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Benedito Fernando da Silva,

em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c dano material e moral movida em desfavor do Banco Agibank S.A n.
1002099-06.2024.8.11.0000
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300, do CPC.

Inconformado, sustenta o agravante a necessidade de suspensão dos descontos efetuados indevidamente referente ao Contrato de Empréstimo Consignado n. 1251186908 e Contrato de Cartão de Crédito consignado n. 901682508900000000001 em seu benefício previdenciário, que totalizam mensalmente o importe de R$ 596,33, sob pena de multa.

O agravante menciona que sua pretensão em relação à suspensão nos descontos é legítima, vez que a manutenção dos descontos ilícitos está lhe prejudicando, pois depende exclusivamente do recebimento de seu benefício previdenciário, sendo sua única fonte de renda.

Defende que o
fumus boni iuris
encontra-se devidamente demonstrado pelo conjunto fático probatório carreado aos autos, especialmente pelo histórico de crédito do benefício. O
periculum in mora
está relacionado a variação dinâmica dos preços de produtos necessários a subsistência, levando em consideração que foi perpetrado os descontos diretamente no benefício do agravante.

Antecipação da tutela recursal
indeferida
(Id n. 201110661).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 201527754, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorrido o prazo do agravado sem contraminuta id. 205517179.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002099-06.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Benedito Fernando da Silva.

Agravado:

Banco Agibank S.A.

VOTO

Cuida-se na origem, de ação de inexigibilidade de débito c/c dano material e moral, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob
n.o 1251186908 e do cartão de crédito consignado n. 901682508900000000001
, que segundo alega autor, fora objeto de contratação mediante erro na medida em que foi vítima de um golpe via
whatsapp
.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que resta ausente a probabilidade do direito visto que a matéria carece de maior dilação probatória.

Pois bem. É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, conforme se infere dos documentos que instruíram a inicial, o agravante é beneficiário de aposentadoria junto ao INSS e afirma que os agravados realizam descontos indevidos diretamente de seu benefício, referente a um empréstimo que não contratou (id. 200536153 – pág 58).

Ao que tudo indica, ao menos em cognição sumária, o agravante de fato foi induzido a erro por terceiro na hora de contratar o empréstimo consignado objeto do questionamento, conforme demonstram as conversas trazidas aos autos (id. id. 200536153 – págs. 26-34).

E, apesar da douta magistrada
a quo
trilhar em sentido oposto, tenho que neste momento processual, em cognição sumária, resta demonstrada a probabilidade do direito, o que não obsta a alteração desta decisão após a manifestação da parte adversa.

Cabe ressaltar que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, configurando o perigo de dano, uma vez que inegável que a continuidade dos descontos supostamente indevidos causarão prejuízos de ordem financeira e moral ao agravante.

De outro modo, não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada à regularidade da contratação, o banco agravado poderá retornar a realização das cobranças.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Nesse sentido, já decidiu essa Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.”
(RAI 1026392-74.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, J. 28.02.2024)

Posto isso,
reformo a decisão recorrida
para conceder a antecipação de tutela postulada pelo agravante, mormente presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300, do CPC, para determinar ao banco agravado que proceda a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, referente ao contrato
n.o 1251186908 e ao
Cartão de Crédito consignado n. 901682508900000000001, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 139, inc. IV c/c art. 297, ambos do C. de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024